Tribunal: TJSP
Processo: 1023262-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Habilitação de crédito. Interposição de recurso de apelação. Hipótese de cabimento do Agravo de Instrumento. Erro grosseiro. Entendimento consolidado. Inteligência do artigo 17 da Lei 11.101/2005. Precedentes desta Corte.

Recurso não conhecido.